Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726991-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAULO CARDOSO FILHO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ, PAULO VINICIUS FARIAS DA SILVA, SAMARA CHRYSTINA QUINTA CARDOSO, SORAYA CHRYSTINA CARDOSO DIEZ EMBARGADO: I. H. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIENE FERREIRA DE SOUZA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de setembro de 2021 10:13:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador